Tribunal: STF
Processo: RHC 59546
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
SE, NOS AUTOS DA AÇÃO CRIMINAL, HÁ PROVAS SUFICIENTES, PARA NOVA
DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FACTOS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORDENAR O JUIZ
A BAIXA DO PROCESSO, PARA QUE FALE OU PRODUZA PROVA A DEFESA DO
ACUSADO.
NÃO E NULA A SENTENÇA CRIMINAL, SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SE O JUIZ, ATENDEU AOS ANTECEDENTES DO
ACUSADO, SUA PERSONALIDADE, AS CONSEQUENCIAS, MOTIVOS E
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E A INTENSIDADE DO DOLO.
SE O DEFENSOR DO PACIENTE, NA DEFESA PREVIA, NÃO INDICOU TESTEMUNHA,
E, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, PROCEDEU ATECNICAMENTE, NÃO HÁ CAUSA DE
NULIDADE DA SENTENÇA, ARGUIVEL EM AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", TRANSITA
EM JULGADO A SENTENÇA.
HAVENDO PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO E, SENDO INADMISSIVEL, EM
AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", EXAME PROFUNDO DE PROVAS, NÃO E DE SE
RECONHECER FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.